Tribunal: TJDFT
Processo: 0726432-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726432-74.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES GONCALVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA deduzido por ANTONIO RODRIGUES GONÇALVES na APELAÇÃO interposta contra a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão. O Apelante sustenta que a probabilidade do direito resulta do adimplemento da maior parte de sua obrigação e que o risco de dano provém da penhora e possibilidade de alienação judicial do imóvel na execução intentada pelo Apelado. É o breve relatório. Decido. A questão está preclusa. A decisão de ID 45659999 indeferiu a tutela de urgência, de maneira que sua reiteração nas razões recursais esbarra no fenômeno preclusivo, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Além disso, não é processualmente viável a suspensão ou invalidação de penhora realizada na Execução 0011944-89.2012.8.07.0007. Acrescente-se que, mesmo que pudesse ser superada a prescrição decretada na r. sentença, não se divisa ilegalidade ou abusividade nos encargos financeiros previstos no financiamento bancário. Não se vislumbra, pois, a probabilidade do direito (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual descabe cogitar de antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator